Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022950-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), B. J. Z. F. - CPF: 106.032.261-75 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), JULIANA EMIKO IOSHISAQUI - CPF: 353.367.518-12 (ADVOGADO), ANDERSONDE ALMEIDA SANTOS FERNANDES - CPF: 831.227.532-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO
ÓRTESE CRANIANA – MEDIDA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELO CONTRATO – RECUSA DE CUSTEIO JUSTIFICADA - OBSERVÂNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em razão de expressa e literal cláusula de exclusão, é imperativa a observância do “pacta sunt servanda”, não sendo aceitável a argumentação desenvolvida pelo agravante de que “a
negativa é ilegal e abusiva” só porque ele precisa do atendimento, deixando, porém, de se manifestar sobre a livre decisão pré-contratual
de excluir expressamente o tipo de cobertura em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1022950-08.2020.8.11.0000 – Classe 206 – JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BENJAMIN JOSE ZUBLER FERNANDES, representado por seu genitor ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS FERNANDES,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 66487969, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição do agravo, suspendendo, portanto, os efeitos da decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1049425-72.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, determinou à Cooperativa/ré/agravante que assegurasse “
imediatamente, o tratamento indicado ao Autor, fornecendo
(-lhe)
a órtese craniana prescrita pelo médico
” sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 68185979 - pág. 1).

O agravante sustenta que a
negativa de cobertura da órtese craniana prescrita pelo médico é abusiva na medida em que, tratando-se de procedimento essencial ao tratamento da patologia que lhe acomete, não pode sofrer restrição de qualquer natureza, até mesmo porque, segundo diz, “
é o médico quem define a melhor conduta clínica a ser seguida no caso, pois, limitar o tratamento do paciente ao que é determinado pela ANS é impedir o uso de técnicas e terapias mais modernas e muitas vezes mais eficazes
”.

Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela UNIMED.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
77542456 - pág. 4

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A magistrada de primeira instância deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, para determinar que a Cooperativa/ré assegurasse “
imediatamente, o tratamento indicado ao Autor, fornecendo a órtese craniana prescrita pelo médico
” sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 68185979 - pág. 1), ou seja, a decisão agravada ser pautou pela evidência de elementos que, na visão da douta juíza, evidenciavam a probabilidade do direito da parte autora, bem como pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Contra essa decisão, a UNIMED interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido pelos seguintes motivos:

O autor/agravado ajuizou ação de obrigação de fazer alegando ser beneficiário de plano de saúde junto à agravante, na modalidade “Unimed Fácil - Enfermaria” (contrato nº 471.619-14-1), e que, em 04/02/2020, foi diagnosticado com “Plagiocefalia Posicional”, sendo-lhe, então, recomendado por especialista médico a colocação de órtese craniana de apoio para auxiliar o crescimento do crânio (cf. Id. nº 68185976 - pág. 16); contudo, a ré/agravante negou a cobertura do tratamento “
por não constar expressamente do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela Agência Nacional de Saúde
” (cf. Id. nº 65352960).

A r. decisão agravada
deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante que “
assegure, imediatamente, o tratamento indicado ao Autor, fornecendo a
órtese craniana
prescrita pelo médico
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 68185979 - pág. 1).

Análise da prova dos autos, pelo menos nesse momento de cognição sumária, mostra que, a bem da verdade, o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela conforme entendeu o MM. Juiz.

A Lei nº 9.656/1998, que é norma especial, e que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê padrões mínimos apenas de “atendimento ambulatorial”, “internação hospitalar”, “atendimento obstétrico” e “atendimento odontológico” (art. 10, I a VII), não garantindo, portanto, “ex lege”, o direito ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

Em idêntico sentido, consta do instrumento contratual vinculado ao Id. nº 65352959, cláusula XI, item 6, clara e inequívoca indicação dos serviços excluídos e não cobertos pelo contrato:

Cláusula 9 –
SERVIÇOS EXCLUÍDOS E NÃO COBERTOS PELO CONTRATO
:

(...)

6) Fornecimento de Próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico
.

O contrato de prestação de serviços médicos é celebrado mediante livre acordo de vontades, onde a empresa contratada se compromete a custear o tratamento do associado caso ocorra o evento previsto na avença, recebendo, em contrapartida, o pagamento das mensalidades estipuladas diretamente em função do custo do atendimento, não havendo óbice quanto à exclusão de determinadas coberturas, desde que elas sejam expostas de forma clara ao consumidor, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, já que o tratamento solicitado (órtese) está claramente inserido na cláusula de “serviços não cobertos pelo contrato”, de modo que, em razão de expressa e literal cláusula de exclusão, é imperativa a observância do “pacta sunt servanda”, não sendo aceitável a argumentação desenvolvida pelo agravado na peça inicial de que “a
negativa é ilegal e abusiva” só porque ele precisa do atendimento, deixando, porém, de se manifestar sobre a livre decisão pré-contratual
de excluir expressamente o tipo de cobertura em questão (cf. Id. 68185976 – pág. 24).

Assim, pelo menos em primeira análise, revela-se lícita a negativa do plano de saúde/agravante em fornecer a órtese craniana, já que a exclusão desse tipo de cobertura consta literalmente do contrato celebrado pela as partes, ou seja, está vinculada à cláusula expressa, de fácil intelecção, não havendo que se falar em abusividade.

Pelo exposto, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o presente recurso, e, nos termos do art. 1.019, I, do CPC,
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeitos suspensivo à decisão agravada,
ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

O Contrato de Prestação de Serviço celebrado pelas partes contém cláusula limitativa de fácil compreensão, estabelecendo que prótese não relacionada com o ato cirúrgico fica excluída da cobertura
(cláusula XI, item 6 – cf. Id. nº 65352959), de modo que, havendo expressa exclusão da cobertura de órtese não ligada a qualquer procedimento cirúrgico indicado ao paciente, não se mostra cabível a sujeição da Cooperativa a ônus expressamente excluído do pacto, e, sendo assim, realmente não se pode enxergar, não de plano, aspecto de abusividade na conduta da agravada em negar o custeio do elemento solicitado pelo paciente/agravante.

Não há, portanto, qualquer elemento que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar os fundamentos do r.
decisum
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021